Tribunal: TJDFT
Processo: 0002991-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, a construtora, fornecedora, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
2. Não configura caso fortuito e força maior a ocorrência de entraves burocráticos na órbita governamental, tal como a morosidade na expedição da carta de habite-se. Tal situação não está fora da linha de desdobramento de fornecimento do produto/serviço.
3. Quando a construtora extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, o que justifica a resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir todos os valores recebidos, acrescido da multa moratória pactuada.
4. Apelo não provido.